Tribunal: TJSP
Processo: 0001152-15.2017.8.26.0414
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001152-15.2017.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é apelante BRUNO
RAMOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo para absolver o réu
BRUNO RAMOS DA SILVA do delito previsto no art. 147, caput, do CP, com
fundamento no art. 386, VII, do CPP. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001152-15.2017.8.26.0414 - Palmeira D Oeste - VOTO No 10.835 2/4 EV
Apelação Criminal no 0001152-15.2017.8.26.0414
Apelante: Bruno Ramos da Silva
Apelado: Ministério Público
Comarca: Palmeira D'Oeste
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Rafael Salomão Oliveira
VOTO no 10.835
AMEAÇA. Ausência de prova suficiente de mal injusto
e grave prometido pelo réu em contexto diverso dos
fatos já analisados pela Justiça Militar. Absolvição
decretada. Apelo provido.
1) BRUNO RAMOS DA SILVA foi condenado, pela r.
sentença de fls. 387/399, à pena de 03 meses e 15 dias de detenção, em
regime aberto, por infração ao art. 147, caput, do CP, concedido o apelo em
liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas, salientando a defesa que as versões da vítima são
contraditórias entre si e mentirosas. Subsidiariamente, requereu a redução da
pena (fls. 416/425).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
428/429), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 436/439).
É o relatório.
2) De início, verifica-se que o réu, que é policial, foi
denunciado por infração ao art. 158, § 1o, c.c. art. 61, II, “g” e “h”, ambos do CP,
por fatos ocorridos em 31/07/2017. Constou na denúncia, também, que nos dias
06 e 07 de agosto de 2017, BRUNO enviou mensagens para o celular da vítima
dizendo: “atende minha ligação”, “é um saco de bosta mesmo... atende”, “babão”, “te
espero na fazenda”, bem como efetuou inúmeras ligações para o telefone celular do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001152-15.2017.8.26.0414 - Palmeira D Oeste - VOTO No 10.835 3/4 EV
ofendido (fls. 57/60).
Em memoriais, o Ministério Público observou que os
fatos principais da denúncia, ocorridos em 31/07/2017, já haviam sido analisados
pela Justiça Militar Estadual nos autos de no 0003384-71.2017.9.26.0040,
requerendo, portanto, somente a condenação pelas ameaças supostamente
praticadas nos dias 06 e 07 de agosto de 2017, por telefone, o que foi atendido
pelo Magistrado de 1o Grau.
Com o devido respeito, pela própria narrativa da
denúncia não há prova suficiente sobre o delito de ameaça praticado de forma
autônoma em relação aos fatos ocorridos em 31/07/2017, já analisados pela
Justiça Militar.
A vítima, em Juízo, narrou apenas que o réu “ligou e
mandou mensagens em seu celular em tom de ameaça” (DVD), no entanto, não
houve detalhamento de qual foi o mal injusto e grave prometido em contexto
diverso dos fatos ocorridos no dia 31/07/2017. Ademais, a oitiva da vítima foi com
ênfase no que ocorreu neste dia 31 e não nas supostas ameaças por celular.
Toda a prova oral colhida em Juízo, transcrita na r.
sentença, também nada mencionou sobre uma promessa de mal injusto e grave
autônoma praticada nos dias 06 e 07 de agosto de 2017.
Na denúncia constaram apenas mensagens com
ofensas à vítima (as quais estão detalhadas no laudo pericial a fls. 13 - “atende
minha ligação”, “é um saco de bosta mesmo... atende”, “babão”, “te espero na fazenda”),
não havendo nenhuma ameaça explícita descrita pela acusação.
Além disso, ao que consta dos autos, as mensagens e
ligações para a vítima possuem relação com o fato principal destes autos que já
foi analisado pela Justiça Militar.
Portanto, não há prova suficiente de crime
autônomo de ameaça para análise na Justiça Comum Estadual, devendo o
apelante ser absolvido com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
3) Pelo exposto, dou provimento ao apelo para
absolver o réu BRUNO RAMOS DA SILVA do delito previsto no art. 147, caput,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001152-15.2017.8.26.0414 - Palmeira D Oeste - VOTO No 10.835 4/4 EV
do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator